Tribunal: TJBA
Processo: 0500091-05.2017.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Recurso em sentido estrito nº 0500091-05.2017.8.05.0137

Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Jacobina/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Tarsila Honorata Macedo da Silva

Recorrido:
Antonio Marcos de Almeida Moreira

Defensor Público: Vinícius M. Rios Accioly

Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JUÍZO
A QUO
PROFERIU SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.
QUESTÃO PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ABSTRATA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 20/01/2017. ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 117, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAIOR DE 21 ANOS, À ÉPOCA DOS FATOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 8 ANOS. APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL.

2. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO ABSTRATA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em sentido estrito nº.
0500091-05.2017.8.05.0137
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO interposto, para, de ofício,

RECONHECER A PRESCRIÇÃO ABSTRATA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
, com fulcro na inteligência do artigo 109, IV, do CP
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR